Tribunal: STF
Processo: RHC 52903
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-11-18
Data de publicação: 1974-11-18

Ementa:
LEGITIMA E A PRISÃO DECRETADA COMO MEIO DE ASSEGURAR O CUMPRIMENTO
DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL QUE MANDA O MARIDO E PAI PAGAR ALIMENTOS A
ESPOSA E AOS FILHOS, ANTE A REBELDIA DO DEVEDOR AOS SEUS DEVERES
LEGAIS. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.